Tribunal: CARF
Processo: 11516.720956/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720956/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.030 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de vício de nulidade a decisão que suficientemente fundamenta a
improcedência do reclamo, permitindo, assim, o exercício do amplo direito de
defesa.
IPI. ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo sido corretamente efetuado o enquadramento legal da multa aplicada
no lançamento, não há que se falar em nulidade da exigência de multa e da
autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DÉBITOS INDEVIDOS LANÇADOS EM UM PERÍODO DE APURAÇÃO
E ESTORNADOS NO SEGUINTE. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
DECORRENTE
DA
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
PROCEDIMENTO
CORRETAMENTE EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO.
À vista da obrigatoriedade da escrituração na ordem dos registros fiscais, é
correta a reconstituição da escrituração fiscal, com apuração de saldo devedor
no período em que foram lançados, na escrita fiscal, débitos indevidos de IPI,
estornados pelo contribuinte no período seguinte.
ESTORNO
DE
DÉBITOS
RETROATIVO.
SALDO
CREDOR
RESSARCIDO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLO APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS.
Inadmissível o estorno retroativo, por implicar duplo aproveitamento de
créditos, em razão do pagamento já efetuado de ressarcimento de créditos,
decorrente de saldo credor trimestral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720956/2011-07
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.067 (fls.
87/93), da 8a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 22/05/2018, quando a turma acordou,
por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das seguintes
ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2009
PROVAS, DILIGÊNCIA E PERÍCIAS. MOMENTO APROPRIADO DE
APRESENTAÇÃO E REQUERIMENTO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser apresentadas no momento da
impugnação de lançamento, quando também deverão ser requeridos,
fundamentadamente e com satisfação dos requisitos legais, os pedidos de
diligência e perícia.
IPI. ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo sido corretamente efetuado o enquadramento legal da multa aplicada
no lançamento, não há que se falar em nulidade da exigência de multa e da
autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/07/2009
IPI. DÉBITOS INDEVIDOS LANÇADOS EM UM PERÍODO DE
APURAÇÃO E ESTORNADOS NO SEGUINTE. APURAÇÃO DE SALDO
DEVEDOR DECORRENTE DA GLOSA DE CRÉDITOS.
PROCEDIMENTO CORRETAMENTE EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO.
CONSEQUENTE APURAÇÃO DE SALDO CREDOR RESSARCIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
À vista da obrigatoriedade da escrituração na ordem dos registros fiscais, é
correta a reconstituição da escrituração fiscal, com apuração de saldo devedor
no período em que foram lançados, na escrita fiscal, débitos indevidos de IPI,
estornados pelo contribuinte no período seguinte.
Inadmissível o estorno retroativo, por implicar duplo aproveitamento de
créditos, em razão do pagamento já efetuado de ressarcimento de créditos,
decorrente de saldo credor trimestral.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 14 a 29) apresentada em 26 de
agosto de 2011 contra auto de infração de IPI (e-fls. 2 a 11), lavrado em 17 de
junho de 2011 e cientificado à contribuinte em 27 de julho de 2011, que tratou
de glosa de créditos básicos do mês de julho de 2009.
De acordo com a descrição dos fatos, depois de efetuada a reconstituição da
escrita, o livro Registro de Apuração do IPI permaneceu com saldo credor (e-
fls. 6 a 8).
Entretanto, constou do auto de infração o seguinte:
Descrição dos Fatos.
Do extrato da Informação Fiscal do Processo 11516.720085/2011-13 (fls.
98/100)
3. Do Direito Creditório Os créditos de trimestres anteriores são objeto de
PER/DCOMP e tratados em processos específicos. A apuração do IPI neste
trimestre não compreendeu créditos de trimestres anteriores.
Pela verificação da relação de notas fiscais entregue em 16/03/2011 em
confronto com a informação do livro de Registro da Apuração do IPI no PER
no 38703.65321.191009.1.1.01-5369 transmitido em 19/10/2009, foram
glosados os créditos referentes aos itens que não se tratam de MP, PI e ME,
restando unicamente os relativos aos de classificação NCM 82119210 (quadro
1).
Confirmaram-se, dessa forma, créditos no valor de R$ 1.050,38 (21,00 julho +
499,42 agosto + 529,96 setembro) por entradas de MP, PI e ME (fl. 97). A
apuração do IPI no trimestre foi reconstituída (quadro 2) confirmando-se saldo
devedor em julho no valor de R$ 1.685,80, que será objeto de lançamento de
ofício, e saldo credor ressarcível no trimestre de R$ 2.386,18 com glosa de R$
2.848,49 (5.234,67 pedido - 2.386,18 confirmado).
Quadro 1 - Créditos de MP, PI e ME confirmados 3o trim 2009

Quadro 2 - reconstituição da apuração no trimestre
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos
legais
correspondentes
constam
dos
respectivos
demonstrativos de cálculo.
O ressarcimento de IPI é objeto do processo administrativo no
11516.720085/2011-13.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada pelos documentos de
e-fls. 30 a 82, a Interessada mencionou inicialmente o processo de
ressarcimento, afirmando inexistir débito de IPI no caso dos autos.
Discorreu sobre as disposições do Regulamento do IPI que tratam do fato
gerador e da apuração de débitos, para afirmar que a incidência do IPI
dependeria da caracterização de operações de industrialização de produtos.
Segundo a Interessada, “a natureza da operação realizada foi a de remessa, a
qual não é passível de incidência do imposto sobre produtos industrializados.”
Acrescentou o seguinte:
Esse fato tem por suporte as NF's n° 000.730.768 (R$ 87,00de IPX),
000.728.646 (R$ 1.600,00 de IPI) e 000.734.616 (R$ 19,80 de IPI)totalizando o
valor de R$ 1.706,80 de débito indevido de IPI, as quais constam como
natureza da operação, respectivamente: remessa para conserto, remessa de
vasilhame ou sacaria e remessa para conserto.
Podemos observar das referidas notas que houve o destaque do IPI e a
escritura nos livros fiscais, o que resultou equivocadamente em um débito. É
notório assim que houve erro de emissão da nota, em virtude do sistema do
próprio contribuinte. Este fato é comprovado, inclusive, através dos
documentos de registro de Apuração do IPI na entrada e de registro de
Apuração do IPI na saída.
Citou ementa de acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais–
Carf e as disposições do Ripi/2002, art. 5o, XI, e art. 6o, I.
De acordo com a Interessada, o débito em questão teria sido estornado, mas foi
considerado na reconstituição da escrita fiscal.
Ademais, alegou ter havido erro na capitulação legal, no que diria respeito ao
art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, afirmando o seguinte:
Diga o fiscal o que quiser, em nada abalará o preceito adotado pelos Egrégios
Conselhos Estaduais de Contribuintes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro, de que, há erro de capitulação legal, haja vista, haver
um artigo específico para a infração cometida, não cabendo à autoridade
fiscalizadora o enquadramento em outro dispositivo e abrangência mais ampla.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Outrossim, é pressuposto de direito que a lei não contém palavras inúteis, ou
seja, o que se contém nela é previsão legal que não pode ser considerada
facultativa, quando tal faculdade não estiver expressamente ressalvada.
A seguir, tratou da impossibilidade de adoção da taxa Selic no âmbito tributário.
Por fim, requereu o cancelamento do auto de infração e protestou pelo direito à
produção de provas.
Posteriormente, cópia do despacho decisório contido no processo
11516.720085/2011-13 foi juntada às e-fls. 85 e 86.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada em 13/07/2018 (fls. 103). E, em 07/08/2018,
solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 104 e seguintes), repisando os
termos já postos na sua peça impugnatória, quanto à alegada “inexistência do débito” e também
quanto ao alegado “erro de capitulação”, além de agora protestar, em sede de arguição
preliminar, pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa, “visto que o relator
em nenhum momento justificou a decisão expondo a fundamentação e a motivação das glosas
efetuadas no pedido de ressarcimento, apenas julgou a Impugnação improcedente”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o acolhimento do recurso e o seu
provimento, “para que seja reformado o Acórdão DRJ/RPO no 14-86.067, cancelando o auto de
infração ora recorrido”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida tendo,
inclusive, suscitado sua nulidade, por cerceamento de defesa, ao argumento de que “o relator em
nenhum momento justificou a decisão expondo a fundamentação e a motivação das glosas
efetuadas no pedido de ressarcimento, apenas julgou a Impugnação improcedente”. Quanto ao
mérito, repisou os protestos já submetidos à apreciação da instância a quo, no que concerne à
alegada inexistência do débito e ao alegado erro de capitulação legal.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Pois bem.
Da preliminar de nulidade
Não procede o protesto preliminar arguido pela recorrente.
Ao contrário do que assevera, a leitura do voto que conduziu o julgamento de sua
impugnação permite concluir que a decisão pela improcedência do reclamo encontra-se
suficientemente fundamentada e, assim, não dá azo a qualquer arguição de nulidade, por
cerceamento de defesa. Veja-se a fundamentação discorrida ao longo de todo o voto:
(...)
A impugnação é tempestiva e merece apreciação.
Preliminarmente, esclareça-se que o contribuinte deve, juntamente com a
impugnação de lançamento, apresentar as provas de que dispuser e solicitar,
específica e fundamentadamente, as diligências e perícias que entender
necessárias, conforme dispositivos a seguir reproduzidos do Regulamento do
Processo Administrativo Fiscal Federal – Repaf (Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011):
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei n° 11.196, de 2005,
art. 113):
[...]III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito; e [...]§1o Considera-se
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV;
[...]§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
[...]
Portanto, descabe cogitar-se de produção de novas provas, a não ser que a
Interessada comprove alguma das exceções contidas no §4o acima mencionado,
ou de diligência ou perícia, que dependeriam de pedido fundamentado e da
satisfação dos requisitos exigidos por lei.
As alegações de nulidade também improcedem, uma vez que o auto de infração
citou, no enquadramento legal, disposições dos arts. 34, 122, 127, 130, 164,
199, 200 e 202 do Ripi/2002 (e-fl. 6).
Ademais, o art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, refere-se à aplicação da multa,
conforme e-fl. 3.
Com a alteração da redação do referido artigo, citada no enquadramento legal,
pela Lei no 11.488, de 2007, deixaram de existir os incisos, não se havendo,
assim, que falar em enquadramento mais específico.
O caput do dispositivo refere-se às hipóteses de falta de recolhimento e falta de
lançamento, sendo elementar que, no caso em questão, não se tratou de falta de
lançamento de IPI em nota fiscal.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Não se vislumbra, assim, relevância alguma nas alegações da Interessada, para
efeito de nulidade da autuação ou exercício do direito de defesa.
Conforme esclarecido no relatório, a presente autuação decorreu de glosa de
créditos considerados ilegítimos pela Fiscalização, em análise efetuada no
processo 11516.720085/2011-13.
A Interessada, entretanto, não contestou as glosas efetuadas pela
Fiscalização, apresentando defesa indireta, segundo a qual parte dos débitos
considerados na reconstituição da escrita fiscal seriam indevidos, por não se
referirem a saídas de produtos industrializados.
Em relação às notas fiscais citadas pela Interessada, foram apresentados os
Danfe de e-fl. 58 a 60 e as cópias do Registro de Apuração do IPI de e-fls. 61 a
82.
As notas fiscais referem-se a saídas do mês de julho de 2009 (mesmo a nota
fiscal 734.616 referiu-se a saída do dia 31 de julho).
Os valores foram escriturados no mês de julho, conforme consta das anotações
de e-fl. 76. O saldo credor apurado no referido mês foi de R$ 3.332,84.
Segundo cópia do Raipi de e-fl. 77, o estorno das referidas notas fiscais fora
efetuado em agosto de 2009, implicando um saldo credor de R$ 6.017,46.
Constam dois estornos, o primeiro deles de R$ 1.706,80 e o segundo de R$
262,49.
Ocorre que, tendo sido a própria Interessada que efetuou os estornos de créditos
no mês de agosto, a Fiscalização manteve tais estornos, no valor total de R$
1.969,29 (como pode ser comprovado na descrição dos fatos no auto de
infração), correspondente à soma dos valores citados no parágrafo anterior, para
efeito da apuração do ressarcimento.
Portanto, a apuração de saldo devedor no mês de julho e de saldo credor no mês
de agosto decorreu do fato de a Interessada haver efetuado os estornos em
agosto.
Não há, assim, incorreção alguma no auto de infração, uma vez que a apuração
de saldos no Raipi deve obedecer ao registro cronológico.
Dessa regra, decorreu a apuração de saldo credor no 3o trimestre de 2009, que
importou no reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Além da correta apuração dos saldos pela Fiscalização, é forçoso concluir que,
devido ao estorno no mês de agosto, apurou-se o valor de saldo credor
mencionado acima.
Daí decorre que o estorno retroativo dos débitos, no mês de julho, implicaria
duplo aproveitamento dos créditos que não foram utilizados no abatimento de
débitos nos meses de agosto e setembro, em razão do mencionado estorno de
débitos.
O despacho decisório do processo no 11516.720085/2011-13 considerou o
seguinte (e-fls. 85 e 86):
CONSIDERANDO o que consta dos autos e com base na Informação Fiscal de
fls. 98/100, que aprovo, uso da competência definida pelo artigo 295, inciso VI,
do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro
de 2010, para:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

Reconhecer o direito do contribuinte AGROVÊNETO S.A. – INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS, CNPJ no 01.153.928/0001-79 ao ressarcimento de R$ 2.386,18
(dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) de saldo credor do
IPI por entradas de ME, PI e ME apurado no 3o trimestre de 2009.
O valor acima mencionado decorreu da apuração efetuada pela Fiscalização,
que considerou os estornos exatamente da forma escriturada pela Interessada,
como demonstra a tabela abaixo, já reproduzida no relatório (destacaram-se os
valores relativos ao estorno e ao saldo credor ressarcido):

À vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Enfim, a recorrente pode discordar da conclusão do voto, mas não tem motivos
para alegar falta de fundamentação. O relator deixou claro os motivos pelo qual não acatou os
pleitos da impugnante.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Do mérito
No mérito, acompanho as conclusões e os fundamentos da decisão recorrida.
De fato, o pleiteado estorno retroativo dos débitos (para o mês de julho, quando
realizado em agosto), que se prestaria a anular o saldo devedor do mês de julho, além de violar a
regra da escrituração na ordem cronológica dos registros fiscais, não pode ser feito tendo em
vista que o saldo credor do trimestre (obtido após o estorno no mês de agosto) já foi reconhecido
à contribuinte (ainda que parcialmente) no processo referente ao pedido de ressarcimento,
mencionado na decisão contestada.
Comprova-se, enfim, a correção da apuração do saldo devedor objeto da autuação
em análise, obtida meramente da reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, após as glosas
parciais dos créditos básicos (relativos a aquisições de matérias-primas, produtos intermediários
e embalagens) que a compuseram, que não foram contestadas pela fiscalizada.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.030 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720956/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital